Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-96.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS APENAS PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL E EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA UNIÃO. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
NO SPCE. CONTA PERMANENTE DO PARTIDO POLÍTICO REGISTRADA
NO SPCA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES
RECEBIDAS DE CANDIDATAS. VALORES ÍNFIMOS. NÃO APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM
RAZÃO DO CONJUNTO DAS DEMAIS FALHAS APONTADAS.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS NOS
VALORES DAS DOAÇÕES ESTIMADAS REALIZADAS PELO PARTIDO
POLÍTICO E OS DECLARADOS PELOS BENEFICIÁRIOS.
IRREGULARIDADES PREJUDICIAIS À FISCALIZAÇÃO E À
Num. 43136023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S E L E I T O R A I S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata
de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Em que pese o não conhecimento do documento apresentado em sede de
recurso, ao considerar a análise do parecer técnico complementar, verifica-se
que os recursos recebidos pela recorrente são provenientes de doação
realizada pelo Diretório Estadual do Solidariedade do Paraná, devendo,
portanto, ser conhecido somente para afastar a determinação de
recolhimento dos valores a

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600398-96.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/03/2022
Processo referência: 0600398-96.2020.6.16.0015
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600398-
96.2020.6.16.0015 que, ante as inúmeras inconsistências/irregularidades detectadas, as quais
comprometem a regularidade das contas apresentadas, acolheu a manifestação ministerial e, com
fulcro no art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do órgão
municipal do partido Solidariedade de Ponta Grossa/PR, relativas às Eleições 2020. Além do
julgamento anterior, entendeu que a devolução dos valores de origem não identificada recebidos
pelo partido é medida que se impõe, assim sendo, condenou o Solidariedade de Ponta Grossa/PR
ao recolhimento do valor de R$ 548.431,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e
um reais) ao Tesouro Nacional, considerando o apontamento 3.1 do Parecer Conclusivo, analisado
acima por este Juízo. (Prestação de contas de campanha do Solidariedade, de Ponta Grossa - PR,
Eleições de 2020, julgadas desaprovadas com fundamento: 1. O partido descumpriu os prazos de
entrega dos relatórios financeiros de campanha em relação a mais de 70% das receitas recebidas.
2. Foi detectado pelo SPCE o recebimento de R$ 630.000,00 nas contas bancárias utilizadas pelo
partido político, sendo que tais valores foram creditados sem a identificação do CPF/CNPF nos
extratos eletrônicos. O partido político já efetuou o recolhimento de R$ 81.569,00 ao Tesouro
Nacional, conforme análise acerca do apontamento 1.2.1, a diferença de R$ 548.431,00 também
deverá ser recolhida pelo prestador de contas. 3. A candidata Adriana Jamie da Silva recebeu uma
doação no valor de R$ 173,00 do prestador de contas, mas que não foi registrada. 4. O
apontamento de inconsistências entre os valores no registro de doações estimadas realizados pelo
partido político e aquelas registradas pelos beneficiários. 5. O partido político omitiu em sua
prestação de contas a existência da conta bancária 300004064-0 aberta junto à agência 1547 da
Caixa Econômica Federal. 6. Não declarou a existência da conta 300004064-0, objeto do
apontamento 5.1, o prestador também não registrou nenhuma das movimentações financeiras
dessa conta e, ainda, da conta 3000040659. 7. O partido político recebeu e utilizou recursos
financeiros sem o registro tempestivo (apontamento 1.1.1) e, ainda, somente após o envio da
prestação de contas final, procedeu aos registros e emissão de recibos. 8. Ainda, 69,71% das
receitas e 65,33 das despesas foram registradas intempestivamente em descumprimento às
determinações legais. 9. Finalmente, irregularidade nas despesas realizadas com recursos públicos
recebidos do FEFC no valor de R$ 71.950,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
023
14/09/2022 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.178

RECURSO ELEITORAL 0600398-96.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS APENAS PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL E EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA UNIÃO. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
NO SPCE. CONTA PERMANENTE DO PARTIDO POLÍTICO REGISTRADA
NO SPCA. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES
RECEBIDAS DE CANDIDATAS. VALORES ÍNFIMOS. NÃO APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM
RAZÃO DO CONJUNTO DAS DEMAIS FALHAS APONTADAS.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS NOS
VALORES DAS DOAÇÕES ESTIMADAS REALIZADAS PELO PARTIDO
POLÍTICO E OS DECLARADOS PELOS BENEFICIÁRIOS.
IRREGULARIDADES PREJUDICIAIS À FISCALIZAÇÃO E À
Num. 43136023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S E L E I T O R A I S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata
de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Em que pese o não conhecimento do documento apresentado em sede de
recurso, ao considerar a análise do parecer técnico complementar, verifica-se
que os recursos recebidos pela recorrente são provenientes de doação
realizada pelo Diretório Estadual do Solidariedade do Paraná, devendo,
portanto, ser conhecido somente para afastar a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, para evitar o enriquecimento
ilícito da União.

3. A prestação de contas de partido político deve ser composta pelos extratos
das contas bancárias abertas especificamente para a campanha e para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não havendo a necessidade de
declaração de conta bancária permanente do partido político, informada no
SPCA.

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha pode ser ressalvado,
caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.

5. Nada obstante os valores ínfimos das omissões das doações recebidas de
candidatas pelo partido político, não há se falar em aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, no contexto geral da
prestação de contas, foram verificadas diversas irregularidades, as quais,
analisadas em conjunto, prejudicaram a atividade fiscalizatória e a
confiabilidade das contas.

6. As irregularidades encontradas no registro das despesas realizadas com
recursos do FEFC não comprometeram a fiscalização das contas eleitorais,
mas, ante a constatação das demais falhas cometidas pela recorrente, deve
ser mantida a desaprovação das contas.

7. A apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a
entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos
eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos
beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a desaprovação
Num. 43136023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

das contas e afastar a determinação de devolução do valor de R$ 548.431,00
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Solidariedade em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2020,
bem como determinou o recolhimento do montante de R$ 548.431,00 ao Tesouro
Nacional (ID 42912956).

Em suas razões recursais (ID 42912975), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) ainda que tenha havido o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios de
campanha, essa irregularidade não gerou prejuízo à fiscalização e à transparência das
movimentações financeiras; b) o juízo de primeiro grau entendeu que houve o
recebimento de recursos de origem não identificada, mas esses valores foram doados
pela Comissão Provisória Estadual do Solidariedade do Paraná, conforme atestam os
Autos de Prestação de Contas nº 0600572-53.2020.6.16.0000, não havendo se falar,
portanto, em desaprovação das contas e devolução de valores ao erário; c) quanto à
omissão de receitas no valor de R$ 173,00, o juízo a quo, além de não ter observado o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor, não considerou o
esclarecimento de que o montante é uma sobra de campanha, que foi depositada na
conta da recorrente pela candidata Adriana Jamier da Silva; d) as contas débito
(0400.0003.000000006879-8 e 0400.0003.000000007024-5) pertencem à Comissão
Provisória Estadual do Solidariedade do Paraná; e) as divergências entre os valores
doados pela recorrente e o montante registrado pelos beneficiários ocorreram em razão
dos valores serem estimados, mas o simples somatório dos valores (R$ 41.000,00) é
suficiente para que se verifique a veracidade das informações prestadas; f) a conta
bancária 300004064-0 é permanente da agremiação partidária, apresentada no SPCA e,
em razão de não ter sido utilizada na campanha eleitoral de 2020, não foi registrada na
prestação de contas eleitorais; g) o atraso na abertura da conta 3000042112 ocorreu pelo
atraso do banco em cumprir a solicitação, feita pelo recorrente dentro do prazo legal; h) o
Num. 43136023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

recorrente não contratou obrigações e não arrecadou recursos, antes da abertura da
conta bancária de campanha; i) as movimentações financeiras não declaradas das contas
300004064-0 e 3000040659 são provenientes de tarifas bancárias e os seus valores são
inexpressivos (R$ 207,00), devendo incidir os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não havendo qualquer prejuízo à fiscalização e transparência das contas; j)
a emissão de recibos eleitorais, após a entrega da prestação de contas finais, ocorreu em
razão de simples atraso e equívoco da equipe contábil; k) o registro intempestivo das
informações da prestação de contas parcial ocorreu pelo atraso na obtenção de alguns
comprovantes de gastos e de recebimento de doações pela central de campanha da
recorrente, tendo essa falha sido corrigida na prestação de contas final; l) quanto às
despesas realizadas com recursos públicos recebidos do FEFC (R$ 71.950,00), o juízo de
primeiro grau afirmou que foram apresentados os comprovantes de gastos, mas concluiu
que as irregularidades detectadas não admitem chancela por parte da Justiça Eleitoral,
mas não apontou as falhas cometidas; m) é plenamente possível a fiscalização das
contas pelos documentos acostados aos autos, e n) as contas foram elaboradas com
transparência e boa-fé, razão peal qual não devem ser desaprovadas. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar as contas
aprovadas, ainda que com ressalvas, bem como pelo não recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 548.421,00.

Em face das justificativas apresentadas pela agremiação partidária no
primeiro grau e da juntada de documentos em sede de embargos de declaração,
determinou-se o encaminhamento dos presentes autos à Seção de Contas desse
Regional para reanálise das contas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da União. (ID
42945317)

No relatório técnico complementar foi informado que a recorrente recebeu os
valores de R$ 360.000,00, R$ 81.000,00 e R$ 189.000,00 do Diretório Estadual do
Solidariedade do Paraná, restando esclarecida a origem dos recursos auferidos pela
agremiação partidária. (ID 42988671)

Intimada para se manifestar, a recorrente asseverou que o parecer técnico
complementar ratificou as informações apresentadas no recurso eleitoral interposto, tendo
sido comprovada a origem e destinação dos recursos, devendo ser afastadas, portanto, a
desaprovação das contas e a devolução de valores ao Tesouro Nacional. (ID 42995154)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43003782) opinou pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para afastar a determinação da
restituição de valores ao Tesouro Nacional e manter a desaprovação das contas em
razão da demais irregularidades apontadas.

É o relatório.

II – VOTO
Num. 43136023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 43136023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas eleitorais da Comissão
Provisória do Partido Solidariedade de Ponta Grossa/PR, referentes ao pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] Concluída a análise das contas foram apontadas pelo parecer conclusivo
as seguintes inconsistências: Apontamento 1.1.1 – Atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha (...). Apontamento 1.2.1 – Não comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos recebidos do FEFC não utilizados:(...) Apontamento 2.1
– Divergências nas informações relativas à qualificação dos representantes do partido
político: (...). Apontamento 2.2 – Prestação de contas retificadora com variação
expressiva variação de saldos, incompatível com as justificativas e documentos
apresentados: (...) Apontamento 3.1 – Recebimento de recursos de origem não
identificada: (...) Apontamento 4.1 – Omissão de receitas – não registro de doação
realizada por outros candidatos: Foi declarada pela candidata Adriana Jamie da Silva,
CNPJ 38.797.508/0001-35, uma doação no valor de R$ 173,00 ao prestador de contas,
mas que não foi registrada pelo beneficiário em sua prestação de contas. (...)
Apontamento 4.2 – Omissão de gastos eleitorais – doações registradas pelo partido
político a outros candidatos cujos valores divergentes revelam inconsistências na
prestação de contas em exame: (...)Apontamento 5.1 – Omissão de contas bancárias pelo
prestador de contas: Verificou-se por meio do SPCE que o partido político omitiu em sua
prestação de contas a existência da conta bancária 300004064-0 aberta junto à agência
1547 da Caixa Econômica Federal. (...) Apontamento 5.2 – Atraso na abertura das contas
bancárias: Verificou-se pelo SPCE um atraso de 19 dias na abertura da conta bancária
3000042112. (...) Apontamentos 5.3.1 e 5.3.2 – Divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e nos extratos eletrônicos. Nos termos do
parecer conclusivo de ID 101515973, além de não declarar a existência da conta
300004064-0, objeto do apontamento 5.1, o prestador também não registrou nenhuma
das movimentações financeiras dessa conta e, ainda, da conta 3000040659. (...)
Apontamento 6.1 – Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final: (...)Apontamentos 6.2 e 7.1 – Confronto com a prestação de contas parcial - registro
intempestivo de doações: (...) Apontamentos 8.1.1 a 8.1.4 – Irregularidade nas despesas
realizadas com recursos públicos recebidos do FEFC (R$ 71.950,00): (...) Diante de todo
o exposto, ante as inúmeras inconsistências/irregularidades detectadas, as quais
comprometem a regularidade das contas apresentadas, acolho a manifestação ministerial
Num. 43136023 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

e, com fulcro no art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas do órgão municipal do partido SOLIDARIEDADE de Ponta
Grossa/PR, relativas às Eleições 2020. Além do julgamento anterior, entendo que a
devolução dos valores de origem não identificada recebidos pelo partido é medida que se
impõe, assim sendo, CONDENO o SOLIDARIEDADE de Ponta Grossa/PR ao
recolhimento do valor de R$ 548.431,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e
trinta e um reais) ao Tesouro Nacional, considerando o apontamento 3.1 do Parecer
Conclusivo, analisado acima por este Juízo. [...]

O juízo de primeiro grau considerou que os apontamentos 1.2.1, 2.1, 2.2 e 5.2
não têm o condão de, isoladamente, macular as contas e ensejar a desaprovação, tendo
sido considerados no conjunto das irregularidades, para a análise final da prestação de
contas da agremiação partidária.

c.1) Apontamento 1.1.1 - Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros
de Campanha

Nas razões recursais, a recorrente aduziu que, não obstante o atraso ocorrido
na entrega dos relatórios financeiros de campanha, essa irregularidade não gerou
prejuízo à fiscalização e à transparência das movimentações financeiras, posto que todas
as transações financeiras foram contabilizadas, seus comprovantes foram anexados ao
SPCE e as informações constam do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral.

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pela agremiação
partidária à Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos
Num. 43136023 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

financeiros de campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para as Eleições 2020, é no
sentido de que a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros constitui óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Veja-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA.IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
PRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
S A N E A M E N T O N A S C O N T A S F I N A I S . A U S Ê N C I A D E
COMPROMETIMENTO À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO
DAS FALHAS. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO À ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE
INFORMAÇÕES NÃO CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE
CAMPANHA. OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA
UNIDADE TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO
FUNDO PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE
VALORES IGUAIS E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal
sinalizou recentemente a adoção de postura mais rigorosa quanto ao tema no
pleito de 2020. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
03/11/2020).

Da análise do parecer conclusivo (ID 42912945), nota-se que houve o atraso
Num. 43136023 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

na entrega dos seguintes relatórios financeiros de campanha:

A irregularidade apontada perfaz um total de R$ 443.623,55, que equivale a
70,12% dos recursos arrecadados.

Desse modo, a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, sem qualquer justificativa plausível pela recorrente, constitui falha de natureza
grave, ensejando a desaprovação das contas.

c.2) Apontamento 3.1 – Recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada

Em relação ao recebimento de recursos de origem não identificada, a
recorrente asseverou que esses valores foram doados pela Comissão Provisória Estadual
do Solidariedade do Paraná, conforme atestam os Autos de Prestação de Contas nº
0600572-53.2020.6.16.0000, não havendo se falar, portanto, em desaprovação das
contas e devolução de valores ao erário

Da análise dos autos, constata-se que a recorrente foi intimada para
manifestação acerca dos pareceres conclusivos 1 (ID 42912789, ID 42912801, ID
42912805, ID 42912806 e ID 42912807) e 2 (ID 42912951 e 42912949), nos quais
constam o apontamento do recebimento do montante de R$ 630.000,00, sem a
identificação do CPF/CNPJ do doador no extrato bancário da conta de campanha.

Num. 43136023 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

A agremiação partidária apresentou manifestação, aduzindo que os referidos
valores foram doados pela Comissão Provisória Estadual do Solidariedade do Paraná,
solicitando o prazo de 3 dias para juntar os comprovantes nos autos. (ID
42912951) O pedido de dilação de prazo foi indeferido pelo juízo de
primeiro grau em razão de que tal inconsistência já foi objeto e apontamento no parecer
técnico conclusivo nº 1 de ID 100684579, cuja intimação se deu em 26/11/2021 (ID
100697547), e que para tal, inconsistência já foi oportunizada a manifestação e devida
apresentação de documentos.(...) Assim sendo, INDEFIRO o pedido de novo prazo para
apresentação de documentos, haja vista que tal prazo já foi devidamente oportunizado à
parte por duas vezes. (ID 42912956)

As contas foram julgadas desaprovadas, com a determinação de
recolhimento do montante de R$ 548.431,00 ao Tesouro Nacional, considerando que o
partido político já efetuou o recolhimento do valor de R$ 81.569,00 ao Erário. (ID
42912956)

A recorrente, em sede de embargos de declaração, apresentou documentos
(ID 42912963 e ID 42912964), com o intuito de demonstrar que os recursos foram
recebidos do Diretório Estadual do Solidariedade do Paraná. (ID 42912962)

Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que não
há obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes no julgado. (ID
42912971)

Denota-se que foi oportunizada à recorrente, por duas vezes, a manifestação
sobre o recebimento de recursos de origem não identificada, não tendo, todavia,
comprovado a origem do montante recebido.

A propósito do tema, o artigo 69, §§ 1º e 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

[...]

§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando
possível, as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma
específica e individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
Num. 43136023 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.

Assim já decidiu esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS
FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata
de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Relator Dr. Fernando Quadros da Silva,
DJE 02/06/2021)

Desse modo, considerando que a recorrente somente apresentou
documentos em sede recursal, operou-se a preclusão do seu direito, não podendo, assim,
ser conhecidos os comprovantes bancários apresentados, para o fim de julgar as contas
eleitorais da agremiação partidária.

Contudo, em que pese a manutenção da irregularidade apontada,
considerando a análise do parecer técnico complementar (ID 42988671), verifica-se que
os recursos recebidos pela recorrente são provenientes de doação realizada pelo
Diretório Estadual do Solidariedade do Paraná, devendo, portanto, ser conhecido o
documento apresentado em sede de recurso somente para evitar o enriquecimento ilícito
da União.

Veja-se a jurisprudência desse Regional quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
Num. 43136023 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e
a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(Acórdão nº 60.635, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE: 29/04/2022)

Há de se concluir, assim, que os documentos apresentados em sede de
embargos de declaração devem ser conhecidos apenas para afastar a determinação do
recolhimento do montante de R$ 548.431,00 ao Tesouro Nacional.

c.3) Apontamento 4.1 – Omissão de Receitas – Ausência de Registro de
Doação Recebida de Candidata

Nas razões recursais, a recorrente afirmou que, em relação à omissão de
receitas no valor de R$ 173,00, o juízo a quo, além de não ter observado o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade em razão do valor, não considerou o esclarecimento de
que o montante consiste em sobra de campanha, depositada na conta bancária do partido
político pela candidata Adriana Jamier da Silva.
Num. 43136023 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Da análise da prestação de contas de Adriana Jamier da Silva, verifica-se que
a candidata, equivocadamente, transferiu o valor de R$ 173,00 à recorrente, por
considerar que o montante consistia em sobra de campanha, mas como o recurso era
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi condenada à restituí-
lo ao Tesouro Nacional. (Autos PJE nº 0600310-74.2020.6.16.0139)

Desse modo, percebe-se que o valor auferido pela recorrente não pode ser
contabilizado como sobra de campanha, mas como doação direta realizada por
candidata.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Nada obstante o valor ínfimo da omissão apontada, não há que se falar em
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que, no contexto
geral da prestação de contas, foram verificadas diversas irregularidades, as quais,
analisadas em conjunto, prejudicaram a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das
contas.

c.4) Apontamento 4.2 – Divergências nos Valores das Doações
Estimadas Realizadas pela Agremiação Partidária e Aqueles Declarados pelos
Beneficiários

Quanto às divergências encontradas nos valores das doações estimadas
realizadas pela agremiação partidária e aqueles declarados pelos beneficiários, a
recorrente explanou que o Juízo a quo deixou de considerar que os valores são de fato
estimados, ou seja, podendo ocorrer certa divergência. Além disso, o simples somatório
Num. 43136023 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

dos valores (no total de R$41.000,00) é suficiente para que se verifique a veracidade das
informações prestadas.

Foram apontadas as seguintes divergências no parecer conclusivo (ID
42912945):

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
EXAME
SEQ
BENEFI
CIÁRIO
UF /
MUNICÍ
PIO
RECI
BO
ELEIT
ORAL
FO
NT
E
ESP
ÉCI
E
VAL
OR
(R$)
0001
PR -
77626 -
LILIAN
CARLA
DE
FREITAS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77626
13777
71
PR00
0009E
-
Esti
mad
o
2.840
,00
0002
PR -
77626 -
LILIAN
CARLA
DE
FREITAS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77626
13777
71
PR00
0011E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
0003
PR -
77021 -
SONIA
MARA
BORGES
FAGUND
ES
PR/PO
NTA
GROS
SA
77021
13777
71
PR00
0009E
-
Esti
mad
o
2.960
,00
0004
PR -
77021 -
SONIA
MARA
BORGES
FAGUND
ES
PR/PO
NTA
GROS
SA
77021
13777
71
PR00
0011E
-
Esti
mad
o
3.108
,00
0005
PR -
77222 -
LUCINEI
A DOS
SANTOS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77222
13777
71
PR00
0009E
-
Esti
mad
o
2.840
,00
0006
PR -
77222 -
LUCINEI
A DOS
SANTOS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77222
13777
71
PR00
0011E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
0007
PR -
PR/PO 77520
-
Esti 2.840
Num. 43136023 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

77520 -
JACIARA
NOVAES
MELLO
NTA
GROS
SA
13777
71
PR00
0009E
mad
o
,00
0008
PR -
77520 -
JACIARA
NOVAES
MELLO
PR/PO
NTA
GROS
SA
77520
13777
71
PR00
0012E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
0009
PR -
77100 -
ANDREZ
A
FERREI
RA DE
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77100
13777
71
PR00
0010E
-
Esti
mad
o
2.840
,00
0010
PR -
77100 -
ANDREZ
A
FERREI
RA DE
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77100
13777
71
PR00
0012E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
0011
PR -
77000 -
ROSANA
APAREC
IDA DE
RAMOS
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77000
13777
71
PR00
0010E
-
Esti
mad
o
2.840
,00
0012
PR -
77000 -
ROSANA
APAREC
IDA DE
RAMOS
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77000
13777
71
PR00
0012E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
0013
PR -
77777 -
ADRIAN
A
JAMIER
DA
SILVA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77777
13777
71
PR00
0013E
-
Esti
mad
o
2.840
,00
0014
PR -
77777 -
ADRIAN
A
JAMIER
DA
SILVA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77777
13777
71
PR00
0017E
-
Esti
mad
o
2.982
,00
Num. 43136023 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO
SEQ
BENEFI
CÁRIO
UF /
MUNICÍ
PIO
RECI
BO
ELEIT
ORAL
FO
NT
E
ESP
ÉCI
E
VAL
OR
(R$)
0001
PR -
77626 -
LILIAN
CARLA
DE
FREITAS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77626
13777
71
PR00
0009E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0002
PR -
77626 -
LILIAN
CARLA
DE
FREITAS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77626
13777
71
PR00
0011E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
0003
PR -
77021 -
SONIA
MARA
BORGES
FAGUND
ES
PR/PO
NTA
GROS
SA
77021
13777
71
PR00
0009E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0004
PR -
77021 -
SONIA
MARA
BORGES
FAGUND
ES
PR/PO
NTA
GROS
SA
77021
13777
71
PR00
0011E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
0005
PR -
77222 -
LUCINEI
A DOS
SANTOS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77222
13777
71
PR00
0009E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0006
PR -
77222 -
LUCINEI
A DOS
SANTOS
PR/PO
NTA
GROS
SA
77222
13777
71
PR00
0011E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
0007
PR -
77520 -
JACIARA
NOVAES
MELLO
PR/PO
NTA
GROS
SA
77520
13777
71
PR00
0009E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0008
PR -
77520 -
JACIARA
NOVAES
MELLO
PR/PO
NTA
GROS
SA
77520
13777
71
PR00
0012E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
Num. 43136023 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Da análise dos apontamentos apresentados no parecer técnico conclusivo,
percebe-se que há divergências em todos os valores doados.

A mera justificativa de que se tratam de valores estimáveis e, por essa razão,
pode ocorrer certa divergência, não prospera, uma vez que a prestação de contas deve
revelar com exatidão todas as receitas e despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
0009
PR -
77100 -
ANDREZ
A
FERREI
RA DE
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77100
13777
71
PR00
0010E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0010
PR -
77100 -
ANDREZ
A
FERREI
RA DE
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77100
13777
71
PR00
0012E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
0011
PR -
77000 -
ROSANA
APAREC
IDA DE
RAMOS
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77000
13777
71
PR00
0010E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,16
0012
PR -
77000 -
ROSANA
APAREC
IDA DE
RAMOS
LIMA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77000
13777
71
PR00
0012E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
0013
PR -
77777 -
ADRIAN
A
JAMIER
DA
SILVA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77777
13777
71
PR00
0013E
FE
FC
Esti
mad
o
2.857
,14
0014
PR -
77777 -
ADRIAN
A
JAMIER
DA
SILVA
PR/PO
NTA
GROS
SA
77777
13777
71
PR00
0017E
FE
FC
Esti
mad
o
3.000
,00
Num. 43136023 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

políticos, durante a campanha eleitoral.

Demais disso, não pode ser acolhida a alegação de que o simples somatório
dos valores (no total de R$ 41.000,00) é suficiente para que se verifique a veracidade das
informações prestadas, posto que a função precípua da prestação de contas é viabilizar a
fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as
irregularidades que impedem essa análise de forma transparente se revestem de
gravidade que não pode ser relevada.

Assim, por considerar que as divergências apontadas impedem a efetiva
análise e fiscalização das contas, há de ser mantida a respeitável sentença quanto ao
tema.

c.5) Apontamento 5.1 – Omissão de Declaração de Conta Bancária pelo
Prestador de Contas

Sobre a omissão de declaração da conta bancária nº 300004064-0, a
recorrente informou que se trata de conta permanente da agremiação partidária,
apresentada no SPCA e, por não ter sido utilizada na campanha eleitoral de 2020, não foi
registrada na prestação de contas eleitorais.

Quanto ao tema, os artigos 3º, inciso II, alínea “c”, parágrafo único e artigo
53, inciso II, alínea “a”, ambos da Resolução 23.607/2019 dispõem:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha;

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a
alínea c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas
anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes
às "Doações para Campanha".

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
Num. 43136023 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Como se vê, a prestação de contas de partido político deve ser composta
pelos extratos das contas bancárias abertas especificamente para a campanha e para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).

Em consulta realizada no Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA,
verifica-se que a conta nº 300004064-0 foi informada pela recorrente como conta bancária
permanente da Comissão Provisória Municipal do Solidariedade:

Nada obstante a demonstração de que a conta bancária nº 300004064-0 não
foi aberta para a campanha eleitoral, tratando-se de conta permanente da agremiação
partidária, deve ser mantida a desaprovação das contas, ante a constatação das demais
irregularidades apontadas.

c.6) Apontamentos 5.3.1 e 5.3.2 – Divergência entre a Movimentação
Num. 43136023 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Financeira Registrada na Prestação de Contas e nos Extratos Eletrônicos

Em relação à ausência de registros da conta nº 300004064-0, conforme
aduzido no item c.5, trata-se de conta bancária permanente da agremiação partidária e,
por essa razão, sua movimentação financeira deve ser analisada na prestação de contas
anuais partidárias.

Quanto à conta nº 3000040659, verifica-se que, apesar da recorrente afirmar
que houve apenas movimentações de tarifas bancárias, percebe-se que foi feito um
depósito, pela candidata Lilian Carla de Freitas (CNPJ nº 38.756.881/0001-48), no valor
de R$ 222,00, sobre o qual a agremiação partidária não se manifestou. Veja-se:

Há de se concluir, assim, que a recorrente novamente não observou as
determinações previstas no artigo 53, inciso I, alínea “g” e inciso II, alínea “a” da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inobstante o valor da irregularidade não se mostre relevante, não há que se
falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porque, em
conjunto com as demais falhas constatadas, tem-se o comprometimento das contas, não
sendo cabível a reforma da respeitável sentença.

c.7) Apontamento 5.2 - Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo para abertura de conta bancária, destinada ao recebimento de
Num. 43136023 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Doações de Campanha, está previsto no artigo 7º, inciso III, da Resolução TSE nº
23.624/2020:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de dezembro de
2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos
ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:

[...]

III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste
referente ao inciso II do § 1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em conformidade
com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III );

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o partido político efetuou a
abertura da conta bancária em 15/10/2020, ou seja, 19 dias após o término do prazo
estabelecido para a diligência.

Note-se que o atraso se deu durante a pandemia da Covid-19, momento no
qual havia acúmulo de serviços nas agências bancárias.

Destaca-se, ainda, que o atraso não comprometeu a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

Em que pese a possibilidade de ressalva quanto à irregularidade apontada,
deve-se considerar essa falha em conjunto com as demais já analisadas, motivo pelo qual
não há que se falar em reforma da respeitável sentença.

c.8) Apontamento 6.1 – Emissão de Recibos Eleitorais Após a Entrega
da Prestação de Contas Final

Depreende-se do parecer conclusivo (ID 42912945) que os recibos eleitorais
P 7 7 0 0 0 4 7 7 7 7 1 P R 0 0 0 0 0 3 A ( D i r e t ó r i o E s t a d u a l – R $ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
P 7 7 0 0 0 4 7 7 7 7 1 P R 0 0 0 0 0 4 A ( T a d e u F o r n a z e r i – R $ 2 . 6 0 0 , 0 0 ) e
P77000477771PR000005A (Jorge Rodrigues Magalhães – R$ 23,55) foram emitidos após
a entrega da prestação de contas final.

Quanto à irregularidade apontada, o recorrente asseverou que o Juízo a quo
ignora que a dita irregularidade ocorreu por simples atraso e equívoco da equipe contábil,
vez que somente em posse da documentação completa para o devido registro, apurou-se
os recibos necessários a serem gerados.

Sobre a necessidade de emissão de recibos eleitorais, o artigo 7º, § 4º, da
Num. 43136023 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:

[...]

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

A mera justificativa de que os recibos eleitorais foram emitidos
intempestivamente por equívoco da equipe contábil não pode ser acolhida, pois a
responsabilidade pela prestação de contas é da agremiação partidária que não procedeu
às providências necessárias para corrigir eventual dificuldade encontrada pela
contabilidade.

Ressalta-se que a apresentação intempestiva dos recibos eleitorais, sem
qualquer justificativa plausível, constitui irregularidade grave que compromete a
transparência e impede a fiscalização concomitante dos recursos de campanha.

Há de se concluir, assim, que não merece acolhimento as razões
apresentadas pela recorrente.

c.9) Apontamentos 6.2 e 7.1 - Prestação de Contas Parcial - Registro
Intempestivo de Doações Recebidas

Consta do parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas em
momento anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização.

Veja-se as irregularidades apontadas no parecer conclusivo:

Nas razões recursais, a recorrente aduziu que determinados comprovantes
de gastos e de doações recebidas demoraram para chegar até o controle central da
campanha, o que impossibilitou o registro dessas informações na prestação de contas
Num. 43136023 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

parciais, mas que as falhas foram corrigidas na prestação de contas finais, não
prejudicando, assim, a análise das contas.

A propósito da apresentação das contas parciais, o artigo 47, incisos I e II, §§
3º, 4º e 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

[...]

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente apresentou suas
contas parciais zeradas (ID 42912651), tendo omitido o montante de R$ 441.000,00,
equivalente a 69,71% do total dos recursos arrecadados durante a campanha eleitoral.

A obrigatoriedade da apresentação das contas parciais, no prazo assinalado,
tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

A intempestividade da apresentação das contas parciais, sem qualquer
justificativa plausível pelo recorrente, constitui falha de natureza grave, portanto, por
Num. 43136023 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

inviabilizar o controle concomitante de regularidade dos recursos pela Justiça Eleitoral e
pela sociedade, implicando a desaprovação das contas.

c.10) Apontamentos 8.1.1 a 8.1.4 – Irregularidade nas Despesas
Realizadas com Recursos Públicos Recebidos do FEFC (R$ 71.950,00)

Sobre as irregularidades apontadas, o juízo de primeiro grau entendeu que:

Verificou-se neste apontamento a ocorrência de irregularidades formais em
relação ao cumprimento dos artigos 35, §12º e 60, §8º, ambos da resolução TSE
23.607/2019. (...)Em que pese a manifestação do partido político na petição ID
101837646, há de se destacar que aos beneficiários dos recursos públicos do FEFC
compete o efetivo cumprimento de todas as formalidades impostas pela legislação, no
caso a Resolução anteriormente citada. Nesse sentido, ainda que tenham sido
apresentados os comprovantes dos gastos, entendo que as irregularidades
detectadas não merecem acolhimento ou chancela por parte da Justiça Eleitoral,
principalmente pelo montante de recursos públicos gastos com irregularidades (R$
71.950,00).

Nas razões recursais, a recorrente afirmou que a documentação acostada
aos autos permite a fiscalização das despesas efetuadas.

As despesas, realizadas com recursos provenientes do FEFC, que foram
consideradas irregulares são:

8.1.1. Valor R$ 25.000,00 - Data 10/11/2020 – CNPJ 11.035.741/0001-24 – 4
SEND TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – Produção de programas de rádio, televisão
ou vídeo – (documento ID 42912914) • Mídias Sociais.

8.1.2. Valor R$ 20.000,00 - Data 12/11/2020 – CNPJ 33.344.629/0001-08 – P
DE ABREU EIRELI – Pesquisas ou testes eleitorais – (documento ID 42912916): •
Pesquisa de intenção de votos para as mulheres candidatas pelo Partido Solidariedade.

8.1.3. Valor R$ 5.950,00 - Data 13/11/2020 – CNPJ 18.082.174/0001-06 –
VERA LUCIA BANNACH - SERIGRAFIA – Publicidade por materiais impressos –
(documento ID 42912908): • Produção de materiais de campanha para as mulheres
candidatas pelo Partido Solidariedade, sendo: 1 kit com 20 perfurados, 100 adesivos, 20
mil santinhos para cada candidata.

8.1.4. Valor R$ 21.000,00 - Data 12/11/2020 – CNPJ 33.344.629/0001-08 –
TUPYCOMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME – Produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo – (documento ID 42912903): • Serviços de criação e arte final,
Num. 43136023 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

incluindo redação de textos, títulos e chamadas, fotografia e tratamento de imagem de
material digital para a internet, mídias sociais e meios de comunicação eletrônica para
candidatos.

Em relação aos gastos eleitorais, o artigo 35, incisos I, II, X e XI, § 12º e o
artigo 60, § 8º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado
no § 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38, todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

[...]

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

[...]

§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve
indicar no corpo do documento fiscal as dimensões do material produzido.

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentadas as notas ficais de
todos os serviços prestados, mas, no documento fiscal referente ao apontamento 8.1.1,
não consta a descrição dos serviços realizados e, no apontamento 8.1.3, não constam
informações acerca das dimensões dos materiais gráficos produzidos.

Em que pese o entendimento do magistrado quanto ao descumprimento do
artigo 35, § 12º da Resolução TSE nº 23.607/2017, percebe-se que os referidos gastos
eleitorais não se tratam de remuneração ou gratificação paga a quem prestou serviços à
Num. 43136023 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214

recorrente, devendo, portanto, ser afastada a irregularidade.

Seria possível a aposição de ressalva em relação às irregularidades
apontadas, caso fossem isoladamente consideradas, pois não prejudicam a fiscalização e
análise das contas, mas, em razão de todas as demais falhas já verificadas, deve ser
mantida a desaprovação das contas prestadas pela recorrente.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso eleitoral, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS
AS CONTAS da recorrente, devendo, porém, ser afastada a determinação de
recolhimento do valor de R$548.431,00 ao Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento ilícito da União.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600398-96.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA - Advogados do RECORRENTE: ELIZEU KOCAN
- PR54081-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136023 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 14/09/2022 17:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091417271046600000042103214
Número do documento: 22091417271046600000042103214